Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), BRENDA THAIS CARDOSO - CPF: 046.065.221-43 (AGRAVANTE), EDINEI BAETA CANDEIAS - CPF: 870.892.031-15 (AGRAVADO), EDNA GOMES DA SILVA - CPF: 015.951.631-58 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), F. FARIA DE FAVARE - CNPJ: 06.073.141/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CÁCERES VEÍCULOS MULTIMARCAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS CORRÉUS DEPOSITEM QUANTIA FINANCEIRA EM JUÍZO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NEGÓCIO ENVOLVENTO A NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE PROVA CONTUDENTE ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA CORRÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

No atual estágio da lide, há evidências bastantes da cumplicidade da conduta criminosa do casal, notadamente da prática do crime de estelionato, razão pela qual, mostra-se adequada a decisão no ponto em que obrigou a agravante a devolver imediatamente a quantia depositada pelos agravados, com os encargos devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRENDA THAIS CARDOSO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato C/C Ressarcimento Por Perdas e Danos e Indenização Por Danos Morais no 1000193-95.2023.8.11.0038, ajuizada por EDINEI BAETA CANDEIAS e EDNA GOMES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante deposite em juízo o valor de R$ 107.455,48 (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, sobretudo porque não detém legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a lide, inclusive, seu nome sequer consta no contrato de compra e venda

firmado entre os agravados e o vendedor Fábio Faria de
Fávare
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
propósito recursal é analisar o acerto ou não
da
decisão que deferiu
o pedido de tutela de urgência para obrigar os corréus a depositarem em juízo, no prazo de 5 dias, o valor de R$ 107.455,48 (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2019)
.

Nesta esteira, constata-se que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, no
caso, tanto
o perigo de dano
quanto
a probabilidade do direito
, cumulativamente.

Consoante se infere do caso em exame, os autores, ora agravados, realizaram negócio envolvendo a aquisição de um veículo zero quilômetro por intermédio do corréu Fábio Faria de
F
á
vare
, em favor de quem depositaram, por mera liberalidade, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões do recurso, a agravante defende
a
sua ilegitimidade passiva

ad causam
, pois não teria vínculo algum
com
os agravados e a pessoa de Fábio Faria
F
á
vare
, contudo, as provas apresentadas pelos autos contradizem essa afirmação, pois agora
resta
esclarecido
nos autos,
que a corré
,
Brenda, além de esposa de Fábio,
teria atuado
em conluio com o marido

nas negociações envolvendo a aquisição do veículo,
objeto da lide,
que mesmo depois de 6 meses do acordo
e do pagamento integral
, jamais foi entregue aos autores.

No atual estágio da lide, há evidências bastantes da cumplicidade da conduta criminosa do casal, notadamente da prática do crime de estelionato, razão pela qual, mostra-se adequada a decisão no ponto em que obrigou a agravante a devolver imediatamente a quantia depositada pelos agravados, com os encargos devidos.

Em relação a necessidade de medidas urgentes para salvaguardar o bem da vida, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECENDENTE - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DO OLX - BLOQUEIO DE VALORES - SISBAJUD. Nos termos do art. 300, do CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Existindo prova de que o autor foi vítima de golpe (estelionato) quando da alienação de veículo automotor por meio da plataforma digital ("
olx
"), deve ser ferida o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do fraudador. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.156831-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023)

Desta forma, verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão
agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024